Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-86.2022.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006773-86.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JURACY DE SOUZA DIAS - CPF: 019.208.941-28 (APELANTE), JANIO CASTOR DE ABREU - CPF: 948.268.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBSON GOMES DE CAMPOS - CPF: 018.095.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA GUEDES DE SOUZA - CPF: 054.351.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ARRUDA XAVIER - CPF: 040.074.601-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PLEITO DE PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS - MITIGAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO -

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente, de maneira clara e fundamentada, os motivos que embasam o pedido de reexame da decisão impugnada, assegurando o contraditório e delimitando os limites de atuação deste Tribunal na apreciação do recurso. Entretanto, considerando que eventuais omissões ou falhas do representante processual não podem prejudicar o direito de defesa do réu, impõe-se a mitigação desse princípio no caso em análise.

Por outro lado, a manutenção da condenação é medida que se impõe quando as provas judicializadas demonstram, de forma satisfatória, a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

Verifica-se que o réu não adotou qualquer medida para certificar-se da origem lícita do veículo ou da propriedade do bem pelo suposto vendedor, mesmo diante do fato de o veículo possuir registro de furto. Tal circunstância afasta a possibilidade de enquadrar sua conduta como mera culpa ou negligência, evidenciando, em vez disso, dolo na aceitação do risco inerente à aquisição de bem de procedência ilícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juracy De Souza Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1006773-86.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa à razão mínima, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reanálise dos fatos e provas em segunda instância, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e absolver o acusado (ID. 253023703 - Pág. 6).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso no tocante ao pleito absolutório, em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença penal condenatória (id. 253023705 - Pág. 10).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID. 257757178 - Pág. 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta na denúncia, no dia 08 de março de 2022, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante, em concurso com a corré Vanessa, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito comum, um bem que sabiam ser produto de crime: uma motocicleta Honda, de cor vermelha, placa 0644, pertencente à vítima Diego Arruda Xavier, oriunda de delito patrimonial.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)
Histórico dos fatos

Consta que, no dia 05 de fevereiro de 2022, um agente não identificado ingressou na residência da vítima e promoveu a subtração da motocicleta acima descrita.

No dia 08 de março de 2022, a Polícia Militar foi informada de que a motocicleta em questão estava estacionada em uma padaria. De posse dessa informação, uma guarnição se deslocou até o local informado e, lá chegando, encontrou o veículo na posse do denunciado JURACY, que foi preso em flagrante delito.

Na delegacia, o denunciado JURACY alegou que ele e sua mulher, a ora VANESSA, adquiriram a motocicleta de pessoa desconhecida e que as tratativas se desenvolveram pelo Facebook. A denunciada VANESSA, interrogada perante a autoridade policial, confirmou que a motocicleta foi adquiria de pessoa desconhecia, via Facebook, e que o veículo era utilizado em proveito do casal.

Portanto, verifica-se que os denunciados incorreram na prática do crime de receptação, ao adquirirem o veículo em circunstâncias altamente questionáveis, isto é, de pessoa desconhecida e sem documentação acerca da procedência lícita.

Ante o exposto, DENUNCIO: JURACY de Souza Dias e VANESSA Guedes de Souza, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 180, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal. (...)” id. 253023198 - Pág. 2.

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Nesta instância recursal, o apelante busca a reavaliação dos fatos e provas que fundamentaram sua condenação, pleiteando, como consequência dessa reanálise, a absolvição.

Como é cediço, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, é incumbência do recorrente expor de forma clara e objetiva os fundamentos que sustentam o pedido de reexame da decisão impugnada, viabilizando o efetivo contraditório e delimitando os contornos da atuação deste Tribunal na apreciação do recurso. Contudo, verifica-se que a defesa não cumpriu adequadamente esse ônus.

Ainda assim, tendo em vista que o acusado não pode ser penalizado por eventual desídia de sua defesa, prossegue-se com a análise do recurso interposto, visando evitar cerceamento de defesa e resguardar o direito do recorrente à revisão da condenação por este Juízo
ad quem
.

A materialidade do delito está devidamente comprovada nos seguintes documentos: Ocorrências Policiais de crimes de furto (ID. 253023179 - Pág. 1), Ocorrência Policial de crime de receptação n. 2022.61606 (id. 253023164 - Pág. 1) Auto de Prisão em Flagrante (ID. 253023163 - Pág. 1), termo de entrega (id. m. 253023185 - Pág. 1).

A autoria, em que pese a alegação da defesa, está igualmente comprovada nos autos, conforme passo a demonstrar.

Na fase inquisitorial, o condutor da prisão em flagrante, Policial Militar Janio Castor de Abreu, declarou que, após atender a uma solicitação anônima informando que, no bairro Maria Tereza, em uma padaria, havia uma motocicleta Honda de cor vermelha e placa NJL 0644 estacionada, possivelmente produto de roubo ou furto, a guarnição deslocou-se ao local. No endereço indicado, encontraram o veículo estacionado e o conduzido tomando café na padaria. Após realizar busca pessoal no suspeito e proceder à checagem do veículo, constatou-se que a motocicleta possuía registro de roubo/furto, e o conduzido tinha antecedentes criminais por roubo, formação de quadrilha e posse ilegal de arma de fogo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. (id. . 253023168 - Pág. 1).

No mesmo sentido foram as declarações do policial Claudio Robson Gomes de Campos (ID. 253023169 - Pág. 1).

O réu, em sua declaração perante a autoridade policial, afirmou que adquiriu a motocicleta há alguns meses e que foi sua esposa, Vanessa, quem realizou a negociação de compra. Relatou que Vanessa encontrou o anúncio do veículo no aplicativo Facebook, entrou em contato com o vendedor e efetuou a compra pelo valor de R$ 2.200,00. Declarou, ainda, que sua esposa não se recorda do nome do vendedor.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a prova produzida na fase inquisitorial foi confirmada, não tendo a defesa logrado êxito em afastar a autoria delitiva.

O apelante, em juízo, foi declarado revel, mesmo após ter sido devidamente intimado. O Policial Militar Janio Castor de Abreu, por sua vez, confirmou integralmente os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial, ratificando os fatos narrados anteriormente.

A vítima Diego Arruda Xavier declarou que, no dia 05/02/2022, por volta das 18h00min, constatou que sua motocicleta
HONDA/CG 125 FAN
havia sido furtada de sua residência. Relatou que percebeu o desaparecimento do veículo no momento em que precisou utilizá-lo para comprar um lanche, verificando que não estava mais no local. Acrescentou, entretanto, que desconhece a autoria do crime de furto.

Com efeito. A jurisprudência consolidou-se a fim de entender que a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz sobre ele incidir o ônus da prova que ilida a presunção de irregularidade na aquisição, como decorrência do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, aquele que detém a posse de determinado bem assume a obrigação de demonstrar a licitude e regularidade de sua aquisição.

Não se cuida de inversão do ônus probatório, mas de incumbir a quem alega o ônus de provar. Ou seja, cabe à defesa comprovar – ou ao menos criar dúvida razoável – ter a aquisição do bem se dado em circunstâncias que indiquem a licitude de sua origem.

Na hipótese, a motocicleta foi encontrada na posse do apelante, que afirmou ter encontrado o anúncio do veículo no aplicativo Facebook, e sua esposa entrou em contato com o vendedor e efetuou a compra pelo valor de R$ 2.200,00, contudo não se recorda do nome do vendedor.

As cautelas exigíveis para que se configure a cegueira deliberada devem ser ponderadas tendo como referência o homem médio, ao menos em regra. E o caso dos autos não foge a ela.

No presente caso, verifica-se que o réu não adotou qualquer medida para certificar-se da origem lícita do veículo ou da propriedade do bem pelo suposto vendedor, mesmo diante do fato de o veículo possuir registro de furto. Tal circunstância afasta a possibilidade de enquadrar sua conduta como mera culpa ou negligência, evidenciando, em vez disso, dolo na aceitação do risco inerente à aquisição de bem de procedência ilícita.

Assim, constata-se que o réu agiu com dolo, de modo que é inviável socorrer ao pleito de absolvição ou mesmo

desclassificação da conduta para a modalidade culposa. As provas produzidas e coligidas aos autos sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia.

Com essas considerações, inadmissível a absolvição, uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida, razão pela qual mantenho a condenação de
Juracy De Souza Dias
pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025